Tribunal: TJDFT
Processo: 0703640-87.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. REVISÃO DE FATURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer para que a ré promova a revisão de faturas de água e esgoto, em virtude de cobrança desproporcional. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Defeito no hidrômetro. Ausência de demonstração. Em face do que dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil da distribuidora de água decorre de defeito na prestação do serviço, que, no caso, segundo é indicado, é a irregularidade na medição, para o que se mostra imprescindível a demonstração de verossimilhança na alegação de que houve medição a maior. Não há evidência de defeito no hidrômetro. O boletim de aferição do hidrômetro (id 42971005) não registrou qualquer erro na indicação do medidor superior ao limite admissível. O consumo de 136 m3, medido na fatura de julho de 2021 (id 42971002), destoa dos meses que lhe antecedem, que registraram uma média de 9m3. Contudo, há informação de que, no referido período, realizavam-se obras na residência do autor. Mesmo que o autor afirme que tais obras encontravam-se paradas, não há qualquer comprovação de que, de fato, estivessem, bem como é possível que tenha ocorrido vazamentos na rede interna, em razão de sua realização. Tal informação, aliada à comprovação de regularidade do hidrômetro, constatada por documento hábil (id 42971005), não permite responsabilizar a ré. Neste sentido a jurisprudência das Turmas Recursais: “Não há como imputar à recorrida qualquer responsabilidade, porque a ela cabe apenas realizar serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, nos termos do artigo 63 de Decreto distrital no 26.590/06.” (Acórdão n.764765, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO). Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pelo recorrente. Honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

F